Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710199-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA BRITO BATISTA, JANETE BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, ESPÓLIO DE MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA E JOEL FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE: LUCIA BRITO BATISTA AGRAVADO: MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade judiciária, comprovem os agravantes, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providenciem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora